Tribunal: CARF
Processo: 13116.720582/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720582/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARA LUCI DEZZEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720582/2014-01
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720582/2014-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/68):
Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2010/857223660373340 (fls. 38/43) em
nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2010 (fls. 44/48).
Foi apurada a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, com glosa no valor
de R$ 15.000,00 (fl. 40).
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
(código de receita 2904), de R$ 4.125,00, acrescido de Multa de Ofício no valor de R$
3.093,75 com Juros de Mora no valor de R$ 1.282,05 , calculados até 30/08/2013. (fl.
39)
Com a ciência da Notificação por via Editalícia, em 13/12/2013 (fls. 34/37), a
Interessada apresentou impugnação (fls. 02/14) em 09/04/2014, alegando preliminar de
tempestividade, tendo afirmado:
“A recorrente não foi notificada da imposição para pagamento do imposto e ou
recorrer da decisão prolatada pelo n. auditor fiscal, tendo em vista que, o endereço que
consta na base de dados da Receita Federal, para qual foi enviada a Notificação está
incompleto. Conforme fica provado, através do endereço que consta na cópia da
Notificação de Lançamento no 2010/857223660373340, mencionada em linhas
pretéritas.” (fl. 02)
“Esclarecemos ainda, que todo ano a recorrente apresenta sua Declaração de Imposto
de Renda e em momento algum informou mudança de endereço. Sendo assim, trata-se
de ato anulável, pois ocorreu à falta da Notificação e em decorrência houve
Cerceamento de Defesa.”(fl. 03)
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
mantendo incólume o crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 21/12/2017 (fls. 72), a contribuinte, em 16/01/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 75/82), alegando, em apertada síntese, acerca da tempestividade
da impugnação apresentada, diante da ocorrência de erro material no envio da notificação fiscal
que foi endereçada incorretamente, calhando na intimação pela via editalícia, não restando assim
exauridas todas as tentativas de intimação regular, nos termos da legislação de regência. Requer,
ao final, a nulidade da intimação e, por conseguinte, a reforma da decisão recorrida para afastar a
autuação com o restabelecimento da dedução da despesa médica glosada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 83/101.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720582/2014-01

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação, vale transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 67/68):
Da análise do caso em concreto, verifica-se que foi escolhida a via Editalícia, cabendo
observar que esta escolha é válida e possível, conforme se depreende da leitura do
parágrafo primeiro do art. 23 acima reproduzido. Cabe observar que de acordo com o
Extrato do sistema Sucop de fl. 32, o endereço que consta no mesmo é “Divino Pai
Eterno Vila Góis Anápolis CEP 75120-370 GO”, o mesmo constante da Notificação de
Lançamento de fls. 38/43.
De igual forma deve ser salientado que em sua impugnação entregue em 09/04/2014
(fls. 02/14) a contribuinte declarou seu endereço: “Av. Divino Pai Eterno no 745, Vila
Góis, Anápolis – Goiás, CEP 75.120-370”, ou seja, com o no 745, complementando o
mesmo.
De igual forma, deve ser ressaltado o fato de que em 14/08/2012 (fl. 58), tendo como
origem a CEF (Caixa Econômica Federal), vide extrato do sistema CPF, a interessada
promoveu as seguintes alterações em seu cadastro perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil: “Alter. de Nome Tel End Nat”, tendo sido alterado seu endereço, e
suprimido o no 745 anteriormente citado. Ou seja, houve a Intimação por via postal
no endereço constante dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil à
época, com data de devolução em 09/09/2013, onde consta que a Notificação foi
devolvida pelo motivo “Endereço Insuficiente” (fl. 32)
Sendo assim, uma vez válida a tentativa de ciência por via postal realizada pelo
Fisco, já que efetuada no domicílio tributário informado pela contribuinte a SRFB,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720582/2014-01

correta a intimação posterior via Edital, para fins de ciência da referida
Notificação de Lançamento, uma vez que a tentativa de ciência por via postal
restou-se improfícua. Dessa forma, a ciência do lançamento ocorreu em 13/12/2013
conforme Edital de Malha Fiscal IRPF no 00004/2013 de fls. 34/37, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis (Goiás).
Desta forma, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que
permitisse a adoção de outra data para fins de contagem do prazo para impugnar,
que não à constante do Edital (fl. 34) qual seja, 13/12/2013.
Ocorre que a impugnação da Interessada foi apresentada somente no dia 09/04/2014 (fl.
02) como se conclui da data do protocolo de recebimento, portanto, após o término do
prazo para fazê-lo, razão pela qual considero INTEMPESTIVA a impugnação juntada
nas fls. 02/14.
A oportunidade da contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
(...)
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório/COSIT no 015/1996, abaixo reproduzido:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresenta fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa
do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.”
Desta forma, demonstrada a intempestividade da impugnação de fls. 02/14,
apresentada em 09/04/2014, não cabe, nesta instância, qualquer exame de mérito,
pois não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento, nos termos da legislação
de regência.
(...)
Isto posto, considerando que a impugnação apresentada intempestivamente não tem o
condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento, e que a competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento somente surge após a instauração da lide, voto no
sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito tributário
constante da Notificação de Lançamento de no 2010/857223660373340 de fls. 38/43 do
presente.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pelo contribuinte, em 23/08/2013, tendo o
AR sido “devolvido” constando o motivo “endereço insuficiente”, conforme se depreende do
extrato de consulta de postagem constante dos autos (fls. 32).
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720582/2014-01

ocorreu no período de 29/10/2013 a 13/11/2013, apontando a data da ciência em 13/12/2013 (fls.
34/37).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
32), o qual registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório de postagem, por si só, não
comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo documento hábil
para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando da
análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende, dentre outros, do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), se
amoldando perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data
em que a contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato ocorreu em
09/04/2014 (fls. 2) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720582/2014-01

Fl. 110
DF CARF MF
Original